Tribunal: TJPA
Processo: 0000135-52.2001.8.14.0053
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5944 - IE/ Imposto sobre Exportação
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PUBLICO E PRIVADO
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. N.
: 0000135-52.2001.8.14.0053
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR: RENATA SOUZA DOS SANTOS
AGRAVADO: JOSE OTTO REUSING -
ADVOGADO: PAULO FERREIRA CARVALHO
RELATORA: DESA. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
EMENTA: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO.

AÇÃO AJUIZADA NO PRAZO QUINQUENAL PRESCRICIONAL. PROCESSO PARALISADO POR DIFICULDADES DO MECANISMO JUDICIÁRIO. RESP 1.102.431/RJ. SÚMULA N.º 106/STJ. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA AFASTADA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
POR UNANIMIDADE.
1. A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. (REsp 1.102.431/RJ)
2. No momento da propositura da ação, o crédito tributário ainda não estava prescrito, uma vez que o Auto de Infração- AINF foi atualizado em 04/06/2001 e, a ação executiva ajuizada em 08/10/2001, antes, portanto, de transcorridos cinco anos da constituição definitiva do crédito tributário.
3. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência . ( Súmula 106 do STJ).
4. Ação ajuizada em tempo hábil. Ausência de inércia por parte da Fazenda Pública. Paralisação do processo ocasionada por motivos alheios a conduta da exequente. Prescrição originária do crédito tributário exequendo afastada. Sentença nula. Retorno dos autos ao Juízo de origem para o prosseguimento da ação executória.
6. Recurso Conhecido e Provido. Por unanimidade
ACÓRDÃO
Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Desembargadora Relatora.
Julgamento ocorrido na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 03(três) à 10(dez) de fevereiro de 2020.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora
RELATÓRIO
Trata-se de AGRAVO INTERNO, interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra JOSE OTTO REUSING, em razão de

decisão monocrática proferida pelo Exmo. Des. Jose Maria Teixeira do Rosário que negou seguimento ao Recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto contra sentença

exarada pelo MM. Juízo da Comarca de São Felix do Xingu, que extinguiu a AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (Proc. 0000135-52.2001.8.14.0053), pela ocorrência da prescrição originária pelo decurso do prazo do art. 174 do CTN, na forma do art. 269, inciso IV do CPC/73.
A decisão recorrida foi proferida com a seguinte conclusão (fls. 38/39):
(...) Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE SEGUIMENTO, nos termos do art. 557, caput, do CPC, face a sua manifesta inadmissibilidade, para manter a sentença recorrida em todos os seus termos. Transitado em julgado, arquivem-se os autos. (...)
Em razões recursais ( fls. 41/50) o Estado do Pará aduz que não teria ocorrido a prescrição originária do crédito executado, pois, além do decurso do prazo prescricional, para que fosse reconhecida a prescrição, deveria haver inércia por parte da Fazenda Pública, o que não teria ocorrido no caso concreto.
Outrossim, sustenta que a Fazenda Pública não teria sido intimada para dar prosseguimento no feito antes da extinção do feito, conforme estabelecido no art. 25 da LEF.
Ao final, requer seja conhecido e provido o apelo para reformar integralmente a decisão recorrida.
O agravado deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado às fls. 60.
Coube-me a relatoria do feito por redistribuição (fls. 53).
É o relato do essencial.
VOTO
A questão em análise reside em verificar se houve a extinção do crédito tributário pelo decurso do prazo prescricional originário.
O Código Tributário Nacional prevê a prescrição originária como uma das causas extintivas do crédito tributário (art. 156, V, CTN), podendo ser cobrado judicialmente pelo Ente Fazendário, no prazo de 5 (cinco) anos, a partir da data de sua constituição definitiva, consoante art. 174 do CTN:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
O caso dos autos trata de cobrança de crédito fiscal oriundo de Auto de Infração- AINF
, atualizado em 04/06/2001, consoante Certidão de Dívida Ativa acostada na peça inicial (fls. 04).
Tratando-se de tributo exigido mediante auto de infração, sua constituição definitiva ocorre no 31º (trigésimo primeiro) dia a partir da notificação do contribuinte, caso não tenha sido aberto processo administrativo em razão de impugnação ou outra causa prevista no art. 145, do CTN:
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
II - recurso de ofício;
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 149.
Na espécie, não há como se apurar o termo inicial da constituição do crédito tributário, tendo em vista não constar nos autos informação da notificação do contribuinte a respeito do lançamento de ofício pelo Fisco, portanto, tem-se o 31º dia após a data de atualização do auto de infração, como o marco inicial da exigibilidade do crédito tributário.
Demonstra os autos, que o apelante ingressou com a ação executiva em 08/10/2001(fls. 01) e, após ter sido frustrada a citação, conforme certificado pelo Oficial de Justiça em 20/12/2001 (fls. 07), os autos permaneceram paralisados na Secretaria da Vara de origem por quase 02(dois) anos, sem o devido impulso processual. Em razão disso, a Fazenda Pública, em petição datada do dia 26/06/2003, requereu o prosseguimento do feito (fls. 09). Todavia, o feito ficou paralisado por mais 08 (oito) anos e, mesmo sem a apreciação do requerimento formulado pela agravante, o feito foi extinto pela ocorrência da prescrição originária, ocasionada pelo decurso do prazo do art. 174 do CTN (fls. 12/13).
Importante ressaltar, que no momento da propositura da ação, o crédito tributário do ICMS, oriundo de Auto de Infração- AINF, ainda não estava prescrito, tendo em vista que foi atualizado em 04/06/2001 (fls. 04) e, o Estado do Pará ingressou com a execução em 08/10/2001 (fl. 01), antes de transcorridos cinco anos da constituição definitiva do crédito tributário.
Somando-se aos fatos expostos, não restou configurada a inércia por parte da exequente, que ingressou com a ação em tempo hábil e diligenciou para dar prosseguimento no feito, portanto, não pode a Fazenda Pública ser responsabilizada pela paralisação processual, ocasionada por dificuldades na prestação dos serviços jurisdicionais.
Com efeito, ao caso em exame, aplica-se o enunciado da Súmula 106 do STJ, que dispõe:
¿ Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência ¿
Neste sentido, em sede de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado é ocasionada pelo aparelho judiciário:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO
CPC
. EXECUÇAO FISCAL. PRESCRIÇAO INTERCORRENTE. PARALISAÇAO DO PROCESSO POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 07/STJ. 1. O conflito caracterizador da lide deve estabilizar-se após o decurso de determinado tempo sem promoção da parte interessada pela via da prescrição, impondo segurança jurídica aos litigantes, uma vez que a prescrição indefinida afronta os princípios informadores do sistema tributário. 2.
A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. Inteligência da Súmula 106/STJ.
(Precedentes: AgRg no
Ag 1125797/MS
, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 16/09/2009; REsp 1109205/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2009, DJe 29/04/2009; REsp 1105174/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 09/09/2009; REsp 882.496/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2008, DJe 26/08/2008; AgRg no
REsp 982.024/RS
, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2008, DJe 08/05/2008 (...) No caso destes autos, todavia, o fato de ter a citação do devedor ocorrido apenas em 2006
não pode ser imputada ao exequente, pois, como já assinalado, os autos permaneceram em cartório, por mais de dois anos, sem que fosse expedido o competente mandado de citação, já deferido, o que afasta o reconhecimento da prescrição.
(...).4. A verificação de responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais implica indispensável reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado a esta Corte Superior, na estreita via do recurso especial, ante o disposto na Súmula 07/STJ. 5. Recurso especial provido, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento do executivo fiscal, nos termos da fundamentação expendida. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
CPC
e da Resolução STJ 08/2008." (REsp 1.102.431/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9.12.2009, DJe 1º.2.2010.
grifo meu).

Assim, considerando que a paralisação da execução fiscal não foi ocasionada por desinteresse da Fazenda Pública e, tendo a ação executiva sido ajuizada dentro do prazo prescricional quinquenal, deve a decisão recorrida ser anulada, afastando a prescrição originária.
Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para anular a sentença, afastando a prescrição originária do crédito tributário exequendo.
Remetam-se os autos ao Juízo de origem para o prosseguimento da ação.
É o voto.
PRI
À Secretaria para as providencias necessárias.
Belém, 03 de fevereiro de 2020
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora